Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729468-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RONALDO MAIA SOUTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ronaldo Maia Souto contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Alega ser “possuidor de boa-fé da Chácara situada à Fazenda Paranoazinho, DF 440, Km 4, Olhos D’Água, Chácara 04, Região dos Lagos, Distrito Federal, CEP 73.252-200, legalmente por este adquirido ainda no ano de 2006, quando tomou posse da área, documentando-a no dia 02/06/2008”, e que o imóvel estaria em processo de regularização fundiária perante a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), conforme Plano de Utilização apresentado ao órgão público. Entretanto, “na data de 19/05/2025, agentes da DF Legal compareceram à chácara com intuito de proceder à demolição das edificações, afirmando que retornariam no dia seguinte para concluir a operação, estando hoje dia 21/05/2025, presentes no local, derrubando todas as moradias, não importando até mesmo tempo de ocupação, como é o caso do Impetrante que, possui prova documental da sua regularidade”. Noticia estar em “situação de risco iminente de desocupação forçada e destruição de sua moradia, mesmo possuindo expressa autorização da Administração Pública para manter-se no local, até decisão final da regularização”. Aponta que, em situação similar, nos autos n. 0706051- 86.2025.8.07.0018, o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teria deferido pedido de tutela de urgência para terceiro, desautorizando a demolição do imóvel até decisão final. Invoco a ADPF 828/STF, no sentido de que as “desocupações forçadas durante processos de regularização fundiária devem observar o princípio da desocupação humanizada, com respeito à dignidade humana, garantia de contraditório e ampla defesa, especialmente em casos de residência familiar com crianças e pessoas com deficiências”, condições as quais se amoldaria, por residir no local há mais de 25 anos, estar o imóvel em processo de regularização, possuir família e ser responsável por filho portadora de TEA (transtorno do espectro autista) e ser produtor rural. Também faz alusão à Resolução CNJ n. 510/2023, a qual “estabeleceu diretrizes para decisões judiciais sobre reintegração de posse e despejos coletivos, exigindo que sejam avaliadas as condições de vulnerabilidade social, alternativas habitacionais e medidas menos gravosas, o que não vem sendo observado no presente caso”. Requer o deferido de pedido liminar para a “suspensão imediata de qualquer medida de desocupação ou demolição no imóvel denominado Chácara Karina”. No mérito, “a concessão definitiva da segurança para assegurar o direito de permanência no imóvel até o julgamento administrativo final do pedido de regularização fundiária”. Atribuiu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Procuração ao ID 74183639. Custas iniciais ao ID 74183649. Os autos foram distribuídos em 21/5/2025. Na mesma data, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinou emenda da petição inicial nos seguintes termos (ID 74183650): Adeque-se o polo passivo, com a indicação precisa da autoridade coatora, ou emende-se para o rito comum. Ressalto que a competência de mandado de segurança em face de secretário de estado é originaria do TJDFT, segundo artigo 8o, I, c, da Lei 11.697/08. Certidão ao ID 74183652, de 25/6/2025, atestou o transcurso de prazo sem manifestação do impetrante. Em 25/6/2025, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal, nesses termos: Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado "DF Legal". Como já ponderado na decisão precedente, a competência originária para o processamento de mandados de segurança contra atos de secretários do estado é atribuída ao TJDFT, conforme art. 8o, I, c, da Lei de Organização Judiciária local. Em face do exposto, declino da competência em favor do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos à d. Presidência do TJDFT. Os autos foram conclusos a esta Relatoria em 21/7/2025, conforme certidão ao ID 74198445. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes do exame do cabimento do mandado de segurança, especialmente se houve prova pré-constituída dos fatos articulados, faz-se necessário investigar a competência para o seu processamento e julgamento. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. Na hipótese, a despeito da indicação do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) como autoridade coatora, não lhe foi atribuído nenhum ato comissivo ou omissivo. Na petição inicial, o impetrante menciona que agentes do DF Legal teriam comparecido ao imóvel em 19/5/2025, com possível demolição prevista para 21/5/2025. Significa dizer, decorridos 2 (dois) meses do que seria o ato ilegal, não há nenhuma informação concreta sobre a suposta operação, muito menos que houve alguma atuação do Secretário de Estado. Examinando o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), Portaria n. 103, de 30 de dezembro de 2024, compete ao Secretário: Art. 86 Ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete: I – prestar assessoramento ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria; II – exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da DF Legal, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e demais regulamentos, no âmbito de atuação da Secretaria; IV – exercer a articulação política, na sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; V – subsidiar o Governador na elaboração da política de articulação do Distrito Federal com a sociedade civil, mediante ações conjuntas entre os órgãos oficiais e a comunidade na área de justiça, direitos humanos e cidadania; VI – aprovar programas e projetos para realização das atividades de competência da DF Legal; VII – aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da DF Legal; VIII – solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; IX – praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da DF Legal; X – propor a designação, nomeação, dispensa e exoneração de pessoal para cargos de natureza especial e em comissão, na forma da legislação vigente; XI – dar posse e exercício a titulares de cargos em comissão na forma da lei; XII – lotar, remover e autorizar a cessão de servidores; XIII – conceder aposentadorias, pensões, licenças e promoções, no âmbito da DF Legal; XIV – proceder aos atos de concessão de viagens em objeto de serviço, nos termos da legislação específica; XV – delegar e avocar competências e atribuições dentro dos limites da legislação; XVI – promover a convocação extraordinária da JAR, para análise de pautas de julgamento específico. XVII – propor ao Governador do Distrito Federal diretrizes e aperfeiçoamento da legislação relativas às competências da DF Legal; XVIII – praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da DF Legal; XIX – determinar a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares; XX – julgar sindicâncias, processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades; XXI – instaurar procedimentos de tomada de contas especial, respeitada a legislação em vigor; XXII – cumprir e fazer cumprir este Regimento e a legislação pertinente à DF Legal; XXIII – determinar, periodicamente, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas do planejamento estratégico da DF Legal; XXIV – firmar convênios, contratos, termos de cooperação técnicas, protocolos, ajustes e demais atos de interesse da DF Legal; XXV – avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade inferior, na sua área de atuação, sem prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que a medida atingir; XXVI – promover a integração entre as unidades orgânicas da DF Legal; XXVII – praticar os demais atos próprios de administração da Secretaria, necessários à consecução de suas finalidades. No organograma da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, entre outras estruturas, está a Subsecretaria de Operações (Suop), a qual, nos termos do art. 81, compete: I – planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo; II – planejar, coordenar, supervisionar e orientar a execução dos serviços e atividades de apreensão e remoção de equipamentos, materiais, mercadorias e produtos, irregularmente instalados, expostos ou comercializados, em área pública ou privada, conforme legislação vigente; III – coordenar o suporte às operações das demais Subsecretarias da DF Legal; IV – representar a DF Legal perante os órgãos, instituições e entes públicos e privados na área de sua competência, respeitadas as competências do Secretário; V – coordenar a participação nas atividades de repressão à ocupação irregular do solo e de operações integradas, desenvolvidas por órgãos ou entidades integrantes de grupos especiais de fiscalização e de controle do uso e ocupação do solo, legalmente constituídos; VI – participar de operações conjuntas desenvolvidas por órgãos ou entidades para a prevenção e o combate as infrações administrativas fiscais ao uso e ocupação irregular do solo, no âmbito de sua competência; VII – coordenar e orientar o planejamento, desenvolvimento e controle das atividades relacionadas à elaboração do planejamento operacional e das ações administrativas e fiscais realizadas pelas unidades orgânicas da SUOP; VIII – coordenar, programar e executar o planejamento das ações operacionais que exijam o emprego dos diversos órgãos governamentais; IX – definir, normatizar e coordenar os procedimentos atinentes às operações realizadas no âmbito DF Legal; X – supervisionar a elaboração do relatório anual consolidado das atividades desenvolvidas; XI – supervisionar o lançamento dos documentos fiscais emitidos pelos agentes de fiscalização da SUOP nos sistemas informatizados em uso na DF Legal; XII – propor, planejar, coordenar e controlar a execução de Programações Fiscais e de Ordens de Serviços, inclusive aquelas planejadas em conjunto com outros órgãos, visando à promoção de ações integradas na área de atuação da DF Legal; XIII – coordenar o lançamento de Programações Fiscais e de Ordens de Serviços nos sistemas informatizados em uso na DF Legal; XIV – propor o aperfeiçoamento de normas, procedimentos, rotinas de trabalho e legislação vigente, no âmbito de sua competência; XV – promover a articulação e a integração, com órgãos e entidades da União e do Distrito Federal, incumbidos do trato com assuntos do uso do solo e do meio ambiente, nas ações de prevenção, controle e erradicação de ocupações irregulares do solo e das áreas de proteção ambiental no Distrito Federal; XVI – interagir com órgãos, entes públicos e privados tendo como objetivo o apoio necessário para realização e otimização das ações operacionais; XVII – propor e coordenar convênios, acordos de cooperação técnica, contratos e termos de parceria de interesse da DF Legal; XVIII – realizar diligências e vistorias externas para fiscalização, auditoria, coordenação, supervisão, orientação, planejamento, acompanhamento, estudo e desenvolvimento das atribuições dos servidores integrantes da carreira de auditoria de atividades urbanas, segundo a área de especialização, conforme estabelecido na Lei 2.706, de 27 de abril de 2001 ou norma superveniente; XIX – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Na sequência, tem-se a Coordenação de Planejamento, Programação e Operacionalização de Demanda (Cope), a quem compete “I – coordenar e supervisionar o exercício do poder de polícia administrativa em atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo” (art. 82, I). Ainda existem as unidades orgânicas de execução, com destaque para as Gerências de Operações 1 a 5, que tem a competência para “I – executar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo” (art. 85, I). Diante desse contexto normativo, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal tem função eminente de gestão e assessoramento, competindo às Gerências de Operações 1 a 5 a execução de eventual demolição de edificação irregular. Portanto, não há ato de Secretário de Estado a ser examinado, razão pela qual se mostra errônea a sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Compartilhando desse entendimento, destaca-se precedente desta relatoria: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se verificado nos autos que as ações demolitórias, na região em que estaria localizado imóvel do impetrante/agravante, estão sendo executadas por auditor fiscal, acompanhado por gerente de operação, subordinado às Diretorias de Fiscalização, concluiu-se pela ilegimitidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Anota-se, acima das Diretorias de Fiscalização ainda existem a Coordenação de Fiscalização (COFIS) e a Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB), conforme regimento interno da Secretaria. 2. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 3. Não é possível emendar a petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: AgInt no MS 25.945/DF, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1716391/PA, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03/05/2018; RMS 55.062/MG, Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24/5/2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19/8/2016; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013. 4. Constatado, pois, o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque obstaculizado o processamento do mandado de segurança em uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437396, 07084764820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação do Secretário autoridade coatora, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[2], impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. Anota-se, ainda, que intimado para adequação do polo passivo pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, o impetrante permaneceu inerte, consoante esposado no relatório, razão pela qual não há motivo hábil para o retorno dos autos à primeira instância, em razão da preclusão. 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), e, por conseguinte julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72. [2] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;